Tribunal: STF
Processo: ARE 1564982
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 21, p. 1):



    “EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - INJÚRIA RACIAL - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - INOCORRÉNCIA - DELITO IMPRESCRITíVEL - ENTENDIMENTO FIRMADO PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES - DECADÊNCIA - AUSÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA - REPRESENTAÇÃO QUE NÃO NECESSITA DE FORMALIDADE - PRELIMINARES REJEITADAS - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - ANIMUS INJURIA NO! DESMONSTRADO NOS AUTOS - OFENSAS À DIGNIDADE OU DECORO COM ELEMENTOS RELATIVOS À RAÇA E COR DA OFENDIDA - CONDENAÇÃO MANTIDA - SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS - ART. 15, III, DA CF188 - POSSIBILIDADE - MEDIDA DE SEGURANÇA - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIAL NÃO DEMONSTRADA. 



    - Não há que se falar em absolvição do crime de injúria racial se o animus injuriandi foi devidamente comprovado nos autos, tendo a acusada proferido ofensas à vítima que continham elementos relativos à raça e cor. 



    - A suspensão dos direitos políticos é efeito automático da condenação, consoante dispõe o ad. 15, III, da CF188, impondo-se a manutenção da decisão primeva, ainda que a pena corporal deva ser cumprida em regime aberto ou tenha sido substituida por restritivas de direitos. 



    - Inexistindo nos autos qualquer elemento que indique a necessidade de tratamento especial pela acusada, não há que se falar em conversão da pena de reclusão em medida de segurança.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 27).



     



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 5º, XL, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, busca-se, em relação ao crime de injúria racial, o reconhecimento da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, sob a alegação de impossibilidade de retroatividade de entendimento jurisprudencial mais gravoso. 



    Nessa linha, salienta que, “como os fatos narrados no presente caso ocorreram no ano de 2017 e a inflexão jurisprudencial se deu somente em 2021, à época dos fatos o delito do art. 140, § 3° do CP não era equiparado ao crime de racismo, sendo, portanto, possível de operar sobre ele a prescrição” (eDOC 33, p. 8). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário por entender que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STF (eDOC 38). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De início, cumpre esclarecer que, no presente caso, a recorrente foi condenada como incursa nas sanções do art. 140, § 3º , do Código Penal, às penas definitivas de 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 03 (três) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direito consistente em prestação de serviços à comunidade. 



    Em sede de apelação criminal, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais rejeitou a preliminar de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva suscitada pela defesa, porquanto “o delito de injúria racial, sendo uma espécie do crime de racismo é imprescritível, o que foi amplamente discutido no âmbito do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Habeas Corpus de n° 154248” (eDOC 21, p. 3). 



    Com efeito, é de se observar que a questão relativa à prescrição no delito de injúria racial, como ocorre no presente caso, foi especificamente tratada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus 154.248/DF, de minha relatoria. Na oportunidade, após a análise da matéria pelo Colegiado Máximo da Corte, chegou-se à conclusão de que o crime de injúria racial é imprescritível. Confira-se a síntese do julgado:



    “Ementa: HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL (ART. 140, § 3º, DO CÓDIGO PENAL). ESPÉCIE DO GÊNERO RACISMO. IMPRESCRITIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Depreende-se das normas do texto constitucional, de compromissos internacionais e de julgados do Supremo Tribunal Federal o reconhecimento objetivo do racismo estrutural como dado da realidade brasileira ainda a ser superado por meio da soma de esforços do Poder Público e de todo o conjunto da sociedade. 



    2. O crime de injúria racial reúne todos os elementos necessários à sua caracterização como uma das espécies de racismo, seja diante da definição constante do voto condutor do julgamento do HC 82.424/RS, seja diante do conceito de discriminação racial previsto na Convenção Internacional Sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. 



    3. A simples distinção topológica entre os crimes previstos na Lei 7.716/1989 e o art. 140, § 3º, do Código Penal não tem o condão de fazer deste uma conduta delituosa diversa do racismo, até porque o rol previsto na legislação extravagante não é exaustivo. 



    4. Por ser espécie do gênero racismo, o crime de injúria racial é imprescritível. 



    5. Ordem de habeas corpus denegada.” (HC 154248, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 23-02-2022 - grifei)



    O entendimento do Tribunal de origem, portanto, encontra-se em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. 



    Quanto à alegação de irretroatividade do entendimento firmado no HC 154.248/DF a crimes praticados em data anterior ao seu julgamento, como ocorre no presente caso, tendo em vista expresso mandamento constitucional, registro que este Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de assentar que sua jurisprudência já caminhava no sentido de se reconhecer a imprescritibilidade do crime de injúria racial mesmo antes do julgamento do citado habeas corpus. Confira-se, no ponto, precedente análogo à situação dos autos:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Injúria racial. Art. 140, § 3º, do Código Penal. Imprescritibilidade. Art. 5º, inciso XLII, da Constituição Federal. 4. Antes da alteração legislativa objeto da Lei 14.532/2023, o Plenário desta Corte, no HC 154.248/DF, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 23.2.2022, já havia firmado entendimento de que, “por ser espécie do gênero racismo, o crime de injúria racial é imprescritível”. 7. Diversos julgados anteriores revelam que esta Corte já adotava referido entendimento. 8. Afastamento, no caso, do argumento de não aplicação da imprescritibilidade aos crimes de injúria racial cometidos anteriormente ao julgamento do citado HC 154.248/DF. 8. Precedentes. 9. Agravo regimental não provido.” (ARE 1488521 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, Dje 23-08-2024 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente